Tribunal: STF
Processo: AI 540253
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE REPASSE FINANCEIRO E
   CADASTRAMENTO JUNTO AO SUS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 198, I, e 199 da
   Constituição depende da análise de legislação
   infraconstitucional. Eventual violação à Constituição somente se
   daria de forma indireta, sendo incabível o recurso
   extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.